Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA GERAL ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. APLICABILIDADE MITIGADA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PRONUNCIADA GRAVIDADE. RISCO E VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. REVISÃO DO ITINERÁRIO DE VISITAS DO GENITOR. PLEITO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DO ÊXITO TOTAL NA DEMANDA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REEQUILÍBRIO DOS PERCENTUAIS FIXADOS A TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TESE PREJUDICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Existindo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como regra, calcado na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor, uma vez que tal exercício demonstra-se saudável à formação da criança e do adolescente (artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil).

3. Os dispositivos legais reguladores do instituto da guarda compartilhada devem estar harmonizados com os Princípios do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e da Proteção Integral, devendo ser afastada a regra geral quando estiverem presentes situações de pronunciada gravidade aptas a recomendar a determinação da guarda unilateral.

4. Demonstrado nos autos que a guarda unilateral em favor da genitora melhor propicia a efetivação do direito fundamental do menor ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social, impõe-se o seu reconhecimento.

5. Havendo argumentação voltada à necessidade de nova disciplina da relação paterno-filial sem a formulação de pedido de supressão do convívio entre o filho e o genitor, a fixação de novo itinerário de visitas representa êxito do pleito, de maneira que caberá à outra parte arcar integralmente com os encargos sucumbenciais devidos.

6. Acolhido o pedido recursal de reconhecimento do êxito total da demanda proposta, fica prejudicado o exame de pedido subsidiário voltado ao reequilíbrio da proporção fixada a título de sucumbência recíproca.

7. O Código de processo Civil estabelece, em seu artigo 85, § 2o, uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários de sucumbência. Num primeiro momento, verifica-se o valor da condenação; caso não haja condenação, observa-se o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa. Ainda, nos termos do § 8o do mencionado artigo, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

8. Este egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é admitida a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nas hipóteses em que o cálculo realizado na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, resultar valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJDFT. Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Não há que se falar em majoração da verba honorária se, fixada equitativamente, restaram atendidos os requisitos atinentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, 2o, CPC).

10. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.